Tribunal: TJMT
Processo: 1026800-49.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026800-49.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NOVA ALIANCA COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 14.693.850/0001-27 (EMBARGADO), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), RHUMENIG CARRIJO PACHI - CPF: 047.864.761-10 (EMBARGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (EMBARGANTE), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE COTA DE CONSÓRCIO – NEGATIVA/MOROSIDADE POR PARTE DA ADMINISTRADORA – NÃO VERIFICAÇÃO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DIVERGÊNCIA NA EMENTA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS EXISTENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA., contra o acórdão de Id. n.º 63211989, proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, no julgamento do RAC nº 1026800-49.2017.8.11.0041, deu provimento ao recurso interposto pela parte embargada.

Em suas razões, de Id. n.º 56918963, a parte embargante alega a ocorrência de erro material na ementa do acórdão pois está em dissonância com a fundamentação. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Sem contraminuta conforme certidão de Id. n.º 65940979.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que na ementa recurso de apelação consta recurso provido, quando, na realidade, foi desprovido, razão pela qual o erro material apontado pelo embargante deve ser sanado.

Assim, os presentes declaratórios merecem ser acolhidos, para retificar o acórdão.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço e
ACOLHO
os embargos de declaração, com os efeitos modificativos necessários, para fazer constar a seguinte ementa no acórdão:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE COTA DE CONSÓRCIO – NEGATIVA/MOROSIDADE POR PARTE DA ADMINISTRADORA – NÃO VERIFICAÇÃO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O desenrolar de uma negociação, envolvendo cessão e transferência de cota de consórcio, não viola direito de personalidade. De acordo com o entendimento pacificado no STJ “o mero inadimplemento contratual não se revela suficiente a ensejar dano de ordem moral hábil a perceber indenização, porquanto considerado como hipótese de dissabor do cotidiano.”

Em conformidade com o dispositivo, com a seguinte redação:

“Com estas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor atualizado da causa.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021